Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Perseguição. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Provas. Dano moral. Risco à vítima.

1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresenta depoimentos harmônicos e compatíveis com o comportamento dela após os fatos – chamar a polícia várias vezes e requerer medidas protetivas.

2 – A conduta do acusado de ofender a incolumidade da vítima, ao segurar forte os pulsos dela, após discussão do casal, sem, contudo, deixar lesões aparentes, amolda-se à contravenção penal de vias de fato.

3 - Não há legítima de defesa se o acusado - que enfatizou em seu interrogatório ser professor de lutas marciais e que a vítima não seria capaz de machucá-lo -, foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com falta de moderação no recurso utilizado.

4 – A ciência inequívoca da vigência das medidas protetivas e das consequências do descumprimento não deixam dúvidas do dolo do acusado ao descumpri-las, pelo que se mantém a condenação.

5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

7 - A L. 14.550/23, que acrescentou o 6o do art. 19 da Lei Maria da Penha, dispõe que ”as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

8 – Se a vítima declarou, em juízo, temer pela sua vida, relatando violência psíquica e física em ocasiões anteriores, e há evidências de que o réu pode continuar com as ameaças, devem ser mantidas as medidas protetivas.

9 - Apelação provida em parte.